Tribunal: TJDFT
Processo: 0742875-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA. DIFERENÇAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora/recorrente, interpôs recurso em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, que julgou improcedente o pedido inicial.
3. Esclarece que o Juízo "a quo" fez uma interpretação equivocada da presente situação, a menção ao ano de 2014 é um esclarecimento da situação, o recorrente tomou posse em julho/2014 e não recebeu nenhum valor a título de 13o salário naquele ano, ID 24189536, pág 1. No ano de 2015 recebeu no mês de março, seu aniversário, 06/12 avos referentes ao ano de 2014 e 03/12 avos referentes ao ano de 2015, sendo que deveria ter recebido 12/12 avos do ano de 2015, e no mês de dezembro também não houve nenhum pagamento, ID 24189536, pág. 2. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido afirma que o entendimento do Juízo "a quo" está em consonância com a legislação.
5. O recorrido, aduz que o valor do 13o salário do ano civil de 2014 foi pago proporcionalmente aos meses trabalhados em 2014, no mês de março/2015, acrescidos dos meses de janeiro a março/2015, ou seja, recebeu 09/12 avos do 13o salário, sendo 6/12 avos de 2014 e 3/12 avos de 2015. Requer a manutenção da sentença.
6. Dispõe o art. 1o do Decreto 20.910/1932: "As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem." Na forma do art. 93 inciso I e § 1o da Lei Complementar Distrital 840/2011, no mês de dezembro o servidor efetivo receberá as diferenças entre o valor pago de 13o no mês de seu aniversário e o que é efetivamente devido, considerando o salário desse mês.
7. A pretensão é receber a diferença de 13o gerada no exercício de 2015 que, de acordo com a norma de regência, deveria ter sido saldada em dezembro de 2015.
8. A Constituição Federal assegura ao servidor público o pagamento do décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria (art. 7o inciso VIII c/c art. 39 § 3o). O décimo terceiro salário corresponde à remuneração do servidor, à razão de um doze avos (1/12) por mês de trabalho nos doze meses anteriores (art. 92, Lei Complementar distrital 840/2011) e para o servidor de provimento efetivo será pago no mês do seu aniversário (art. 93, inciso I, Lei Complementar distrital 840/2011). Ainda, o art. 93 § 1o do mesmo diploma dispõe que no mês de dezembro o servidor efetivo receberá as diferenças entre o valor pago e o que é efetivamente devido, considerando o salário desse mês.
9. Acerca do tema, a Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais firmou o entendimento, Súmula no 9, de que "O pagamento proporcional do 13o salário dos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal referente ao ano de 2014, no exercício de 2015, e o pagamento integral do 13o salário no mês de aniversário do servidor, referente ao ano de 2015, não importa em pagamento indevido, nem em duplo pagamento, e não dá direito ao Distrito Federal de exigir repetição de indébito." .
10. O conjunto probatório demonstra que a recorrente ingressou no serviço público, em cargo de provimento efetivo, em julho de 2014, sendo que no mês de dezembro/2014 não recebeu nenhum valor a título de 13o salário, ID 24189536, pág. 1. No mês de março/2015, mês do seu aniversário recebeu 6/12 avos referentes aos meses de 2014 e 03/12 avos referentes aos meses de janeiro a março/2015. Porém, no ano de 2015 a recorrente trabalhou todo o ano, deveria ter recebido 12/12 avos referente ao pagamento do 13o salário de 2015.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o recorrido a pagar ao recorrente o valor de R$ 5.241,69 (cinco mil duzentos e quarenta e hum reais e sessenta e nove centavos), referente a diferença do décimo terceiro salário de 2015, corrigidos monetariamente desde dezembro de 2015 (artigo 93, §1o, Lei Complementar 840/2011). Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, por todo o período, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017. Custas isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
12. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95